Tribunal: TJMT
Processo: 0006333-87.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RAC 0006333-87.2018.8.11.0055
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
2. “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.” (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).
3. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)
4. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
5. Sentença anulada.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Genesio Lopes Ribeiro (Id. 77021567), contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais no 0006333-87.2018.8.11.0055 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, movida em desfavor de Banco de Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que julgou improcedente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. A sentença condenou ainda a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Todavia suspendeu a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Inconformado o apelante suscita a ocorrência de cerceamento defesa, no mérito argumenta que: 1) havia obrigação expressa do Banco do Brasil de contratar a cobertura securitária; 2) houve contratação de seguro que previa como bem segurado “a colheita de soja”, e como risco coberto chuva excessiva; 3) tem direito ao alongamento da dívida; 4) os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.
Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, de forma alternativa que seja dado procedência aos pedidos iniciais.
Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 77021579 e 77021584).
É o relato do necessário.
Decido.
Genesio Lopes Ribeiro ajuizou ação cobrança de seguro c/c indenização por danos morais em face de Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil S/A.
Alegou, em síntese, que é agricultor e emitiu junto à instituição financeira requerida a Cédula Rural Pignoratícia no 40/1800-8, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho/2016 a junho/2017.
Narrou que na própria cédula constou a autorização para a instituição financeira requerida realizar a contratação de seguro com a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
Afirmou que em decorrência de excessivas chuvas na região, os grãos plantados apodreceram por completo ainda na lavoura, de modo que ficou impossibilitado de adimplir a Cédula Rural Pignoratícia.
Sustentou que mesmo tendo realizada a contratação do seguro para acobertar toda atividade financiada para o custeio da lavoura de soja e suas etapas, a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil negou a cobertura do sinistro.
Ao final requereu o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, para condenar a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil a pagar a cobertura do sinistro para o requerido Banco do Brasil S/A liquidar a Cédula Rural Pignoratícia no 40/1887-3. Requereu de forma subsidiária, o reconhecimento da obrigação do requerido Banco do Brasil S/A de contratar seguro para cobrir o bem objeto da garantia. Pugnou ainda pela gratuidade da justiça e pela inversão do ônus da prova. Juntou documentos.
A requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil apresentou contestação alegando a ocorrência de prescrição da pretensão do autor. Defendeu, ainda, em preliminar, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Aduziu que foi contratado seguro de penhor rural sobre o bem dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia, qual seja, a colheita e não a lavoura, de modo que a negativa de pagamento do sinistro se deu com base nas cláusulas contratuais.
Asseverou que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
O requerido Banco do Brasil apresentou contestação sustentando, em preliminar, a sua ilegitimidade de parte. No mérito sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou, ainda, que não houve contratação de seguro atinente a intempéries climáticas, mas apenas de seguro penhor rural e seguro de vida produtor rural.
Asseverou que não restaram demonstrados os requisitos para a reparação dos danos morais.
A parte autora impugnou as contestações.
Foi proferida decisão saneadora que: indeferiu o pedido de emenda à inicial formulado; indeferido o pedido de tutela de urgência e determinou a especificação das provas (Id. 77021528).
O requerido Banco do Brasil pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 77021531). A parte autora pugnou pela produção de prova oral (Id. 77021532). A requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil pugnou pela produção de prova pericial, oral e documental (Id. 77021532).
Após, sobreveio a sentença ora objurgada
A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Pois bem,
O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “pretendia a Apelante, demonstrar que os prepostos dos Apelados, tinham ciência da obrigação de contratação do seguro, que cobrisse a operação com o resultado da colheita, ou seja, com o SOJA. Tal prova seria produzida com a oitiva dos referidos, tanto no depoimento pessoal dos representantes, como na oitiva dos funcionários vinculados e testemunhas. ” (Id. 77021570, pág. 4), bem como para confirmar a tese de que o banco apelado tinha conhecimento do pedido de alongamento, “o Apelante faria uso do depoimento pessoal e da oitiva dos prepostos do Banco, inclusive a empresa que fez o acompanhamento técnico de todo o projeto (empresa credenciada do Banco), que atestou todo o ocorrido com a impressão de laudos [...]” (Id. 77021571. Pág. 1).
Asseverou que o magistrado de primeira instância determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo o recorrente pugnado pela produção de prova oral. Todavia, inobstante ter pedido para as partes especificarem as provas o magistrado de primeira instância julgou antecipadamente a lide, o que caracteriza ofensa ao devido processo legal face ao patente cerceamento de defesa.
Da análise dos autos, tenho que o cerceamento de defesa é inconteste, instado a indicar as provas que iria produzir o recorrente requereu a produção de prova testemunhal
Todavia os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, conforme se extrai da sentença.
Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de instrução, como estabelecido no artigo 357, V do mesmo comando processual.
Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.
Destaco que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.
Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.
Destarte, é possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando o próprio juízo intima as partes para se manifestarem acerca das provas a produzir e ignora o pedido específico , pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).
É justamente o caso dos autos, pois, o recorrente atendendo ao comando judicial pugnou produção de prova a fim de demonstrar tese defendida na inicial.
Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório.
Assim, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo a adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação do recorrente e julgou, antecipadamente, improcedente os pedidos iniciais. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, mormente quando há pedido específico, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (Negritei e sublinhei)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO. Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ. (TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) (Destaquei)
Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide. (TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. (...).
3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.
5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.
2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.
3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (Destaquei)
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)
Logo, conforma já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se a parte apelante afirma que prepostos da parte recorrida estavam cientes da cobertura, mormente quando se trata de contrato de adesão, a ser prudente serem ouvidas as partes, testemunhas, acerca do caso.
Vê-se, portanto, que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, ocorre em virtude de o Juízo a quo não ter permitido a instrução probatória e julgado improcedente o pedido.
Conforme demonstrado já se encontra consolidado na jurisprudência entendimento acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em razão de ausência de oportunizar a produção de provas.
E, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, registrando a ausência de violação ao contraditório e a ampla defesa, uma vez facultou-se a parte recorrida a apresentação de contrarrazões.
Pelo exposto, com fundamento na súmula 568 do STJ, julgou monocraticamente o recurso e ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção de provas.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator